Tribunal: TJSP
Processo: 2166795-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROVA – Perícia - Honorários do perito - Perícia grafotécnica em ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. indenização - Adiantamento do custeio da prova que deve ser promovido pelo autor e não pelos corréus - Não se há confundir o ônus da prova com a responsabilidade pelo adiantamento das despesas processuais - Do ônus da prova cuida, em linhas gerais, o art. 373 do CPC (e

Ementa:
PROVA – Perícia - Honorários do perito - Perícia grafotécnica em ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. indenização - Adiantamento do custeio da prova que deve ser promovido pelo autor e não pelos corréus - Não se há confundir o ônus da prova com a responsabilidade pelo adiantamento das despesas processuais - Do ônus da prova cuida, em linhas gerais, o art. 373 do CPC (e especificamente em relação ao caso dos autos o art. 429, II), mas da antecipação das despesas com os atos processuais tratam os arts. 82 e 95 - Sendo requerida a realização da prova pericial pelo autor-agravado, é deste a responsabilidade acerca do adiantamento dos honorários periciais, nos exatos termos do art. 95 do CPC - Observância, contudo, da gratuidade processual concedida ao agravado, devendo o juiz nomear perito que aceite receber os honorários no final do processo daquele que ficar vencido – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2166795-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO
S/A, é agravado JOSE CARLOS SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166795-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44734
AGRV.No: 2166795-64.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (Foro Regional de Santana)
AGTE. : Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A.
AGDO. : José Carlos Santana
DECISÃO DA JUÍZA: Daniela Cláudia Herrera Ximenes
PROVA Perícia - Honorários do perito -
Perícia grafotécnica em ação declaratória de
inexigibilidade de débito c. c. indenização -
Adiantamento do custeio da prova que deve ser
promovido pelo autor e não pelos corréus - Não
se há confundir o ônus da prova com a
responsabilidade
pelo
adiantamento
das
despesas processuais - Do ônus da prova cuida,
em linhas gerais, o art. 373 do CPC (e
especificamente em relação ao caso dos autos o
art. 429, II), mas da antecipação das despesas
com os atos processuais tratam os arts. 82 e 95
- Sendo requerida a realização da prova pericial
pelo autor-agravado, é deste a responsabilidade
acerca
do
adiantamento
dos
honorários
periciais, nos exatos termos do art. 95 do CPC -
Observância, contudo, da gratuidade processual
concedida ao agravado, devendo o juiz nomear
perito que aceite receber os honorários no final
do processo daquele que ficar vencido

Decisão reformada - Recurso provido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida
em ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. indenizatória e
que impôs aos corréus o pagamento dos honorários periciais.
Sustenta o Banco-recorrente que o autor-agravado
deu causa à realização de perícia, devendo suportar o respectivo custo.
Recurso processado com efeito suspensivo e resposta
do agravado, sendo dispensada a requisição de informações à juíza da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166795-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2. A decisão agravada impôs aos corréus o
adiantamento dos honorários estimados pelo perito. E a perícia
grafotécnica foi determinada diante da falsidade das assinaturas arguida
pelo autor-agravado.
Não se há confundir o ônus da prova com a
responsabilidade pelo adiantamento das despesas processuais. Do ônus
da prova cuida, em linhas gerais, o art. 373 do CPC/2015 - e
especificamente em relação ao caso dos autos o art. 429, II -, mas da
antecipação das despesas com os atos processuais tratam os arts. 82 e 95.
E, como o art. 429, II, do CPC é regra de julgamento,
não está submetido, nesta fase, a qualquer juízo valorativo, que só
ocorrerá na sentença.
“... São de julgamento as regras de distribuição do
ônus da prova. Tornam possível a solução do litígio, ainda que o juiz
não tenha formado seu convencimento a respeito dos fatos
controvertidos. Destinamse a fornecer ao julgador meios de proferir a
decisão, mesmo diante de conjunto probatório insuficiente. Não são,
portanto, regras de produção de prova (cfr. Giovanni Verde, L'onere
della prova nel processo civile, Napoli, Jovene Editore, 1.974; Barbosa
Moreira, Julgamento e ônus da prova, 'in' Temas de direito processual,
2a série, Saraiva, pp. 73/82). A prova destina-se à formação do
convencimento do juiz. Pode ser produzida pelas partes e também por
determinação do julgador (CPC, art. 130)” (cf. A. I. 7.028.983-9, 22a
Câmara de Direito Privado deste Tribunal, rel. Des. Roberto Bedaque).
Como o autor-agravado pediu a realização da prova
técnica, as despesas deverão ser por ele adiantadas:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do
assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela
parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166795-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
Neste sentido decidiu esta 20a Câmara de Direito
Privado:
“PROCESSO Prova - As despesas oriundas da
realização de prova: (a) requerida pelo autor, devem ser por ele arcadas e
(b) requerida por ambas as partes ou determinada, de ofício, pelo MM
Juízo da causa, devem ser rateadas pelas partes, porquanto a matéria
relativa à antecipação de despesas processuais é regulada pelos arts. 82 e
95, CPC/2015 (matéria outrora regulada pelos arts. 19 e 33 do
CPC/1973) - Por força do art. 429, II, CPC/2015 (correspondente ao art.
389, II, CPC/1973), em se tratando de contestação de assinatura, o ônus
da prova de sua veracidade recai sobre quem produziu o documento e
dele quiser valer-se como prova - Nos termos da orientação adotada,
reconhece-se que: (a) ônus de provar a autenticidade da assinatura do
documento a ser periciado é do agravante (CPC/2015, art. 429, II
(correspondente ao art. 389, II, CPC/1973) e (b) as despesas oriundas de
prova pericial grafotécnica, cuja realização foi determinada, de ofício,
pelo MM Juízo da causa, devem ser rateadas entre autor e réu, nos
termos do art. 95, CPC/2015 - Réu que, apesar de ter produzido o
documento, objeto da perícia determinada, não pode ser obrigado a
antecipar a integralidade das despesas, porque: (a) foi determinada, de
ofício, pelo MM Juízo da causa e, (b) nessa hipótese, embora sofra as
consequências advindas pela não produção da prova pericial, não pode
ser compelida a arcar com a integralidade das despesas dela
decorrentes.” (cf. A. I. no 2204536-80.2016.8.26.0000, rel. Des. Rebello
Pinho, j. 20-02-2017).
Independentemente da distribuição do ônus da prova,
é do autor-agravado a responsabilidade sobre o adiantamento do custeio
da prova pericial, daí a reforma da decisão recorrida.
O autor é beneficiário da gratuidade processual (cf.
fls. 29-30 dos autos de origem) e por isso a isenção legal dos honorários
há de compreender a das despesas, pessoais ou materiais, com a
realização de perícia, nos termos do que dispõe o inciso VI, do § 1o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166795-64.2020.8.26.0000 -Voto no
5
art. 98 do CPC/2015 - caso contrário, a assistência não será integral.
Caberá à juíza da causa nomear perito que aceite
desempenhar o mister sem a verba necessária a cobrir as despesas
iniciais e receber o que lhe é devido somente no final da lide, daquele
que restar vencido.
O profissional que atua em perícias judiciais não
deve visar apenas o recebimento adiantado de um trabalho que será
realizado, cabendo-lhe colaborar com o juiz que o nomeia e compensar
aquela circunstância vantajosa (e ocorrente na maioria das hipóteses)
com os casos em que a percepção de valores só ocorre no final.
Compreende-se que nem todos os peritos tenham
condições de arcar com tal ônus.
Havendo recusa, outro será nomeado e, caso
necessário, mais outro.
Se não for possível tal solução, só restará à juíza
suspender o processo e oficiar ao Estado para que este pague a parte de
responsabilidade do beneficiário da gratuidade nas despesas ou indique
algum agente de seu quadro funcional que esteja habilitado a realizar a
prova.
Assim prevê o art. 95 do CPC/2015:
“§ 3o Quando o pagamento da perícia for de
responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no orçamento do
ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166795-64.2020.8.26.0000 -Voto no
6
público conveniado;
II - paga com recursos alocados no orçamento da
União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por
particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do
tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional
de Justiça.”
Caberá ainda ao perito nomeado confirmar se aceita
tal incumbência.
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator